Tribunal: TCU
Processo: 011.222/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 01.05.0167.00, celebrado entre a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão do Piauí (Fundape), tendo por objeto a transferência de recursos financeiros para a execução do projeto transferência de tecnologia na cadeia agroalimentar do leite na região Meio-Norte. Análise das respostas às citações e às audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 01.05.0167.00, celebrado entre a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão do Piauí (Fundape), tendo por objeto a transferência de recursos financeiros para a execução do projeto de transferência de tecnologia na cadeia agroalimentar do leite na região Meio-Norte, conforme plano de trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Gildásio Guedes Fernandes, excluindo-o do rol de responsáveis; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Gilberto Leal Serra e Silva e da Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão do Piauí (Fundape); 9.3. condenar os responsáveis designados no subitem anterior ao pagamento da quantia abaixo indicada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 26/4/2005 307.782,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar ao Sr. Gilberto Leal Serra e Silva e à Fundape multas individuais de R$ 400.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da aludida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.